Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-60.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-60.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 006.973.811-45 (AGRAVANTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1004444-60.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Agravante:

Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1004444-60.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Agravante:

Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Edivan Gonçalves de Almeida
,
visando reformar a decisão deste Relator, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando ao agravante o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Inconformado, o agravante aduz, em apertada síntese, que o indeferimento da assistência judiciária, na acepção da lei, somente é permitido quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Assevera, ainda, ser imprescindível a
intimação prévia para a comprovação da necessidade, antes do indeferimento da justiça gratuita.

Pugna pela concessão dos benefícios e consequente processamento do recurso de apelação, apresentando comprovante de recebimento de seguro desemprego.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 94396999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1004444-60.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Agravante:

Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edivan Gonçalves de Almeida
interpôs
recurso de apelação

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do autor, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do bem.

Inconformado, o apelante pugnou preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, notadamente por estar desempregado, juntando aos autos cópia da carteira de trabalho e extratos bancários.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 92660473).

Contra essa decisão o agravante interpõe o presente recurso, arguindo, em síntese, que faz
jus
à concessão da justiça gratuita, mencionando que
o indeferimento da assistência judiciária, na acepção da lei, somente é permitido quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Aduz, ainda, que reputa-se necessária
intimação prévia para a comprovação da necessidade, antes do indeferimento da justiça gratuita. Apresenta
comprovante de recebimento do seguro desemprego.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ademais, não prospera a tese da decisão surpresa, ante a ausência de intimação prévia para a comprovação dos requisitos autorizadores à concessão da gratuidade, isto porque a questão poderia ser facilmente suprida pelo agravante, mormente ser do seu interesse a obtenção dos benefícios e da celeridade processual.

Sem embargo, a decisão foi proferida com fulcro nas informações constantes da petição recursal, em resposta ao pedido de justiça gratuita realizado pelo agravante, de modo que não é abrangida pela hipótese de decisão surpresa prevista no art. 10, do CPC.

Ora, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não logrou, mais uma vez, o agravante em demonstrar, pois a mera afirmação aliada à apresentação do comprovante do seguro desemprego, recebido até dezembro/2020, não são capazes de comprovar a miserabilidade defendida.

Ressalto que o fato de os benefícios da justiça gratuita terem sido concedidos ao agravante na ação revisional n. 1001375-83.2021.8.11.0007, não enseja o seu deferimento na presente demanda. Por outro lado, consta na mencionada decisão (id. 93469983), que o recorrente pleiteou pela consignação em pagamento da quantia de R$ 10.628,78 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), ou, R$ 11.912,25 (onze mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos), o que demonstra a disponibilidade de recursos financeiros e não coaduna com a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021